Tribunal: TJDFT
Processo: 0706585-98.2023.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-09-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0706585-98.2023.8.07.0018 RECORRENTE: DANIEL JOSÉ DA FONSECA SOUZA RECORRIDOS: DISTRITO FEDERAL, CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIAÇÃO E SELEÇÃO E DE PROMOÇÃO DE EVENTOS - CEBRASPE DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÕES CÍVEIS. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. PROCESSO CIVIL. PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. CONCURSO PÚBLICO. SISTEMA DE COTAS. PROCEDIMENTO DE HETEROIDENTIFICAÇÃO. VALIDADE. ELEMENTOS FENOTÍPICOS. AUSÊNCIA. CRITÉRIOS LEGAIS E EDITALÍCIOS. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. OBSERVÂNCIA. PRESUNÇÃO DE LEGALIDADE DOS ATOS ADMINISTRATIVOS. INVASÃO DO MÉRITO ADMINISTRATIVO. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA REFORMADA. 1. Eventual pedido de concessão de efeito suspensivo deve ser formulado por petição autônoma, dirigida ao tribunal, no período compreendido entre a interposição da apelação e sua distribuição, ou ao relator, se já distribuída, nos termos do § 3o do art. 1.012 do CPC. 2. O excelso Supremo Tribunal Federal declarou a constitucionalidade da reserva de cotas para pessoas pretas, assim como a utilização da autodeclaração e da heteroidentificação, a fim de evitar fraudes no certame, desde que respeitada a dignidade da pessoa humana e garantidos o contraditório e a ampla defesa (Tribunal Pleno, ADC n. 41/DF, rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 17/8/2017) 3. No caso concreto, o procedimento de heteroidentificação ao qual o candidato demandante foi submetido observou as previsões legais e editalícias, especialmente no que diz respeito aos princípios do contraditório e da ampla defesa, não se vislumbrando, assim, ilegalidade do ato administrativo impugnado. 4. O mérito administrativo não deve, em regra, sofrer ingerência do Poder Judiciário, cuja atuação deve limitar-se às hipóteses de flagrante ilegalidade do ato ou abuso de poder, situação que não ocorre na hipótese. 5. Apelo do Distrito Federal parcialmente conhecido. Recurso do Cebraspe conhecido. Apelações providas no mérito. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, §1o, e 1.022, ambos do Código de Processo Civil, asseverando ausência de fundamentação e negativa de prestação jurisdicional; b) artigo 50 da Lei 9.784/1999, sustentando que a banca examinadora, além de ofertar respostas idênticas para todos os candidatos, utilizou metodologia diversa da prevista no edital normativo do certame em discussão, pois primeiramente buscou a condição sociológica na modalidade de entrevista e em segundo plano a análise dos fenótipos do recorrente, ou seja, o exame de heteroidentificação não ficou restrito ao seu fenótipo, o que demonstra a ilegalidade do ato administrativo. Fundamenta, ainda, o recurso na alínea “c”, do autorizador constitucional, sem que tenha, todavia, citado qualquer precedente a título de paradigma. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não deve ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 489, §1o, e 1.022, ambos do CPC, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste ofensa aos arts. 489 e 1.022 do CPC quando o tribunal de origem aprecia, com clareza e objetividade e de forma motivada, as questões que delimitam a controvérsia, ainda que não acolha a tese da parte insurgente” (AgInt no AREsp n. 1.924.502/RJ, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 19/8/2024, DJe de 22/8/2024). Melhor sorte não colhe o inconformismo em relação à suposta ofensa ao artigo 50 da Lei 9.784/1999. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Igualmente, o recurso não merece subir pelo fundamento da letra "c” do permissivo constitucional, pois não foram colacionados os paradigmas para ilustrar a divergência jurisprudencial, tornando-se inviável estabelecer-se qualquer confronto com o aresto recorrido, não se configurando, portanto, o dissenso interpretativo. A propósito: “A admissibilidade do recurso especial fundado na alínea c do permissivo constitucional depende do preenchimento dos requisitos essenciais para comprovação do dissídio pretoriano, conforme prescrições dos arts. 1.029, § 1o, do CPC e 255, § 1o, do RISTJ” (AgInt no REsp n. 2.129.315/SC, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 19/8/2024, DJe de 22/8/2024). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A025